Tribunal: TJDFT
Processo: 0744195-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744195-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIAN MELO DE ANDRADE TEIXEIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora